Tribunal: TJDFT
Processo: 0738155-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0738155-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELI MARIA COSTA GUALBERTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a embargante/apelante para manifestação quanto à eventual inovação recursal do apelo na formulação dos pedidos de abusividade dos juros remuneratórios e excesso de execução (CPC 10). Prazo: cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator